Tribunal: TJBA
Processo: 8047238-87.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8047238-87.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: CREMILDA MARIA MOURA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DECISÃO EXTRA PETITA. NULIDADE DECLARADA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução Individual de Obrigação de Pagar decorrente de sentença mandamental coletiva, processo nº 8000579-22.2025.8.05.0258. Na origem, a parte exequente, ora agravante, requereu expressamente a “execução individual de obrigação de pagar de ordem mandamental liquidada coletivamente”. Na petição inicial, indicou o termo inicial da obrigação em 17/08/2019 e pleiteou o pagamento proporcional das parcelas de agosto e do décimo terceiro de 2019, com expedição de precatório para os valores inadimplidos. A decisão agravada, no entanto, tratou a demanda como cumprimento de obrigação de fazer, rejeitando a preliminar de sobrestamento com base no Tema 1.169 do STJ e afastando outros argumentos de defesa com base na natureza supostamente mandamental da obrigação de fazer. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve julgamento extra petita, ao ser proferida decisão que não guarda correlação com o pedido formulado na exordial; (ii) definir se, em razão dessa desconformidade, é cabível a declaração de nulidade da decisão, prejudicando-se a análise do mérito recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O juiz está adstrito aos limites da demanda, sendo-lhe vedado decidir fora dos contornos traçados pela petição inicial e pela contestação, conforme estabelecem os artigos 141 e 492 do CPC. 4 - A decisão agravada incorre em vício de julgamento extra petita, ao considerar que a demanda versa sobre obrigação de fazer, quando o pedido foi expressamente de cumprimento de obrigação de pagar. 5 - A análise dos autos revela a existência de ação distinta (processo nº 8000578-37.2025.8.05.0258) ajuizada para o cumprimento da obrigação de fazer, o que reforça que o presente feito tem por objeto exclusivo o adimplemento de obrigação pecuniária. 6 - A alteração da causa de pedir e do pedido, sem requerimento das partes, configura error in procedendo, tornando nula a decisão proferida por violação ao princípio da congruência. 7 - A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece como nula a sentença que decide questão não suscitada pelas partes ou que concede prestação diversa da requerida. 8 - A controvérsia tratada no feito ainda demanda análise à luz da sistemática dos Recursos Especiais Repetitivos afetados ao Tema 1.169/STJ, o que reforça a necessidade de observância estrita dos limites da demanda. IV. DISPOSITIVO E TESE 9 - Decisão recorrida anulada de ofício. Recurso prejudicado. Tese de julgamento: 1 - A decisão judicial que aprecia matéria diversa da suscitada na petição inicial configura julgamento extra petita, violando os artigos 141 e 492 do CPC. 2 - O juiz deve respeitar os limites objetivos da demanda, vedando-se qualquer alteração unilateral da causa de pedir ou do pedido. 3 - A nulidade por julgamento extra petita pode ser reconhecida de ofício, quando evidenciado o vício no conteúdo da decisão. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141 e 492. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, APL nº 0327564-43.2012.8.05.0001, Rel. Des. Telma Laura Silva Britto, 3ª Câmara Cível, j. 10/02/2021; TJ-BA, APL nº 0060600-09.1999.8.05.0001, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, j. 10/09/2019; TJ-BA, APL nº 0506357-91.2018.8.05.0001, Rel. Des. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, 2ª Câmara Cível, j. 05/06/2019. STJ, ProAfR no REsp nº 1.978.629/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 11/10/2022, DJe 18/10/2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8047238-87.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante CREMILDA MARIA MOURA e como Agravado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DECLARAR, DE OFÍCIO, A NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO, e assim o fazem pelas razões adiante expostas. Sala de Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA